Tribunal: TJMT
Processo: 1077201-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1077201-31.2024.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ANA CLÁUDIA FERREIRA DESSUNTE
RECORRIDO: BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO CONTRAPOSTO. CONFLITO FAMILIAR. ALEGADA PRÁTICA DE LAWFARE E ASSÉDIO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONDUTA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais ajuizada pela parte autora, bem como o pedido contraposto formulado pela recorrente. A autora sustentava que a recorrente lhe imputara crimes falsamente em boletim de ocorrência, gerando dano moral. A recorrente, por sua vez, alegava que a autora utilizava o Poder Judiciário de forma abusiva, com intuito de perseguição e assédio processual, pleiteando, em pedido contraposto, indenização por tais condutas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da autora caracterizou assédio processual e uso abusivo do direito de ação, justificando o acolhimento do pedido contraposto; e (ii) verificar se os elementos dos autos permitem a responsabilização civil por eventual dano moral decorrente do litígio instaurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A existência de múltiplos litígios familiares, com participação direta ou indireta das partes, é fato incontroverso, mas não se demonstrou conduta dolosa, persecutória ou manifestamente abusiva capaz de caracterizar assédio processual por parte exclusiva da autora.
Menções à recorrente em processos alheios, ainda que frequentes, inserem-se no contexto do histórico familiar litigioso e não extrapolam, por si sós, os limites da razoabilidade.
A indicação incorreta de número telefônico para citação não foi acompanhada de prova de dolo ou prejuízo relevante, tampouco há indícios de má-fé na atuação processual da autora.
Os honorários advocatícios despendidos pela parte recorrente configuram encargos ordinários da atuação judicial e não constituem, isoladamente, dano indenizável.
A condenação da autora por litigância de má-fé em feito anterior deve ser compreendida no contexto da disputa familiar generalizada, sem que se atribua responsabilidade isolada por eventual conduta abusiva.
Ausência de prova de nexo causal entre alegados danos à saúde da recorrente e atos processuais da autora inviabiliza a indenização pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A atuação processual em contexto de conflito familiar prolongado não configura, por si só, assédio judicial nem uso abusivo do direito de ação, quando ausentes prova de dolo ou conduta persecutória reiterada.
A responsabilização por danos morais exige a demonstração de conduta ilícita, nexo causal e efetivo prejuízo, elementos não verificados no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1011927-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077201-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS - CPF: 629.477.881-68 (RECORRENTE), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA FERREIRA DESSUNTE - CPF: 698.473.391-04 (RECORRIDO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025